Tribunal: TJBA
Processo: 8001862-30.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001862-30.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: VALMI VITOR LIMA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS COSTA, JOSE ADNILSON RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO PARA COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021 (ERESP 1.413.542/RS). DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação Cível oriundo do Processo nº 8001862-30.2024.8.05.0189 interposto pelo Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paripiranga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valmi Vitor Lima. A sentença de piso declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) nº 10773941, afastando a existência de relação jurídica entre as partes e condenando a instituição financeira ré à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora. Determinou-se que a restituição ocorra de forma simples para os descontos realizados até 30 de março de 2021 e em dobro para o período posterior, acrescidos dos consectários legais de praxe, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a confirmação da tutela provisória para suspensão dos descontos sob pena de multa pecuniária. Em suas razões recursais, a instituição financeira defende a efetiva e regular contratação do serviço, rechaça a condenação à devolução em dobro por alegada ausência de má-fé, contesta a configuração de danos morais e pugna, subsidiariamente, pela alteração do termo inicial dos consectários legais. Em contrarrazões, a parte consumidora repisa a ausência de prova da contratação, defende o acerto da devolução em dobro amparada em tese do STJ e pleiteia a manutenção integral do julgado com a respectiva majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado supostamente celebrado entre as partes, a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, a obrigatoriedade e a modalidade (simples ou em dobro) da repetição do indébito, além da efetiva configuração de danos morais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva e independe de culpa, abarcando os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias. A instituição financeira apelante não se desincumbiu de seu encargo processual de comprovar a regularidade da contratação, pois deixou de apresentar o instrumento contratual específico e os logs de contratação mesmo após a inversão do ônus da prova e as intimações judiciais, caracterizando falha grave na prestação do serviço. A inexistência de prova da livre e consciente manifestação de vontade do consumidor acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituir os valores indevidamente descontados de sua verba alimentar. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para as cobranças realizadas após 30/03/2021, em conformidade com a modulação de efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a conduta do banco denota violação à boa-fé objetiva ao promover descontos sem demonstrar a lisura da contratação. A privação indevida de parcela do benefício previdenciário do consumidor extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de seis mil reais adequado e proporcional à função pedagógica e compensatória da medida. Os consectários legais das condenações por danos materiais e morais demandam adequação de ofício para observarem a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Consectários legais adequados de ofício. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) enseja a nulidade do negócio jurídico e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço. A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser em dobro para as cobranças realizadas após 30/03/2021, prescindindo da comprovação de má-fé. A privação indevida de verba alimentar gera dano moral in re ipsa. A adequação dos consectários legais aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024 é matéria de ordem pública, cabível de ofício."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11, e 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Tema 1.368; STJ, REsp 2.199.164; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479, TJ-BA - Apelação: 00019781520168050138, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001862-30.2024.8.05.0189, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paripiranga, em que figuram como Apelante BANCO BMG S.A. e como Apelado VALMI VITOR LIMA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARA NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença em seus termos essenciais, com a adequação, de ofício, dos consectários legais
para que a correção monetária e os juros de mora sobre os valores referentes aos danos materiais e morais observem a sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905/2024
e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA